Tribunal: TJMT
Processo: 1017403-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017403-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), ISMAIAS FAUSTINO FERREIRA - CPF: 315.880.772-68 (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR QUE CONCEDIA VERBA A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ATESTAR A (IN)CAPACIDADE LABORATIVA E POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, constata-se que pairam dúvidas acerca da (in)capacidade do autor/agravante para o trabalho, sendo certo que é imprescindível a realização da perícia médica para sua constatação antes de se decidir pela revogação da decisão que determinou o pagamento dos alimentos provisionais.

É induvidoso que a conclusão do médico perito não vincula o Juiz, mas o fato é que, nem por isso, poderia ser desconsiderada, mostrando-se imprescindível a realização de perícia judicial para comprovar se o autor é, de fato, incapacitado para o labor e, consequentemente, para prover o próprio sustento.

Portanto, faz-se necessária a manutenção do pagamento de alimentos provisionais para não comprometer o mínimo existencial do agravante até que aporte aos autos originários o laudo da perícia médica, ocasião em que o Magistrado a quo poderá reavaliar a questão
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto ISMAIAS FAUSTINO FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Danos Estéticos no 0019322-66.2013.8.11.0002, movida em desfavor de UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, que revogou a decisão que havia concedido alimentos provisionais ao autor e determinou seja intimado o Sr. Perito para nova designação da data da perícia.

Em suas razões, sustenta o Agravante que não há prova pericial nos autos atestando que se encontra apto para o trabalho, vez que não foi intimado pessoalmente para comparecimento naquele ato.

Afirma que tem interesse em passar pela perícia para atestar sua incapacidade para o trabalho, e também mostrar que, de fato, precisa com urgência de uma cirurgia no pé, pois está com intensas dores e constante inchaço no membro.

Anota que a decisão se limitou em atender especificamente os pedidos da empresa Agravada/Requerida, apesar de haver outros pedidos pendentes do Agravante/Requerente, inclusive pedido de perícia e cirurgia em seu pé com laudo médico juntado.

Assevera que a manutenção da decisão lhe ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o final julgamento do presente recurso e, no mérito, seja provido o agravo, mantendo a liminar recursal deferida e reformando em definitivo a decisão agravada.

A liminar recursal vindicada foi deferida para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção dos alimentos provisionais devidos ao agravante
(
ID 142284676).

Contraminuta da parte agravada (ID 145933694).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ISMAIAS FAUSTINO FERREIRA, em desfavor de UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, alegando que sofreu acidente de trânsito ocasionado, em tese, por veículo conduzido pelo preposto da empresa Ré, que lhe causou fratura exposta no fêmur e na tíbia.

Em sede de liminar, na data de 20/09/2013, a Magistrada a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Requerido o pagamento em favor do autor da verba mensal a título de alimentos provisionais, no valor de R$ 1.356,00 (mil trezentos e cinquenta e seis reais), equivalente a dois salários mínimos.

Em petição datada de 04/07/2022, a empresa Ré, alegando que o Autor realizou procedimento cirúrgico na data de 26/08/2013, ou seja, já se transcorreram quase 9 (nove) anos, estando o Autor totalmente reabilitado, e que não necessita dos alimentos provisionais deferidos em tutela antecipada, sendo que prova em contrário deveria ser produzida pelo Autor, requereu a imediata revisão da decisão que concedeu a tutela antecipada, determinando que a Ré pare de pagar, imediatamente, referida verba em favor do Autor, sem a oitiva do mesmo tendo em vista sua inércia.

A parte Autora manifestou que a requerida não está cumprindo com os pagamentos, o que vem lhe causando grandes transtornos, e que necessita de cirurgia no pé com urgência, razão pela qual requer a realização da pericia médica a fim de aferir se possui condições de voltar as atividades laborais.

Ao analisar a questão, a Magistrada a quo, considerando o extenso lapso de tempo decorrido e que o autor não fez prova suficiente para demonstrar que ainda esteja incapacitado para trabalhar, tão pouco, comprovou a necessidade de realização de cirurgia no pé para garantir o prosseguimento do pagamento da verba a título de alimentos provisionais, entendeu pela revogação da liminar deferida nos autos.

Em face dessa decisão, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É cediço que os alimentos provisionais tem caráter de liminar, sendo indispensável a presença dos requisitos da medida cautelar dispostos no artigo 300, do CPC, relativos ao fumus boni juris e o periculum in mora, sendo concedido sem a prova pré-constituída do dever de alimentar.

Ou seja, são destinados a proporcionar meios de subsistência para que o alimentado se mantenha em regulares condições, enquanto litiga com o alimentante.

Lado outro, o ônus probatório, como em qualquer outro tipo de ação, segue o que dispõe o artigo 373, do CPC: compete ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Volvendo os olhos aos autos, verifica-se que o autor, quando da propositura da demanda, juntou os documentos que lhe cabiam a fim de obter o deferimento da liminar que fixou os alimentos provisionais.

Nesta senda, caberia ao Réu produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Constata-se, ainda, que o Autor/Agravante juntou aos autos de origem Laudo Médico que aponta a lesão e a consequente necessidade de realização de cirurgia no membro lesionado (ID 141424195)

No caso, constata-se que pairam dúvidas acerca da (in)capacidade do autor/agravante para o trabalho, sendo certo que é imprescindível a realização da perícia médica para sua constatação antes de se decidir pela revogação da decisão que determinou o pagamento dos alimentos provisionais.

Dispõe o artigo 950 do Código Civil:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

A título de ilustração, trago jurisprudência da Corte Superior:

“ATO ILÍCITO. VÍTIMA. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. PENSÃO. FIXAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE. SÚMULA 313. 1. Presume-se a redução da capacidade laborativa da vítima de ato ilícito que sofre graves seqüelas físicas permanentes, evidentemente limitadoras de uma vida plena. 2. O só fato de se presumir que a vítima de ato ilícito portadora de limitações está capacitada para exercer algum trabalho não exclui o pensionamento, pois a experiência mostra que o deficiente mercado de trabalho brasileiro é restrito mesmo quando se trata de pessoa sem qualquer limitação física. 3. Sem provas do exercício de atividade remunerada, tampouco de eventual remuneração recebida antes do ato ilícito, a vítima tem direito a pensão mensal de 1 (um) salário mínimo, desde o evento danoso até o fim de sua vida. 4. A indicação de termo final do pensionamento só é cabível quando se pretende pensão por morte, pois deve-se presumir que a vítima, não fosse o ato ilícito, viveria tempo equivalente à expectativa média de vida do brasileiro. (...)” (REsp n. 899.869/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 26/3/2007)

Assim, é induvidoso que a conclusão do médico perito não vincula o Juiz, mas o fato é que, nem por isso, poderia ser desconsiderada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. ESQUIZOFRENIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694 do Código Civil). 2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao Alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho. Serão, no entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. 3. O deslinde da questão exige a instauração do contraditório e ampla dilação probatória, inclusive perícia judicial, uma vez que a documentação médica colacionada aos autos se mostra insuficiente à comprovação da alegada capacidade para o trabalho. 4. Ausência do periculum in mora a justificar o arbitramento de alimentos provisionais como requerido, face ao decurso do tempo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-BA, APL: 00246088420128050080, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO/REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAIORIDADE DA ALIMENTANDA - PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE ABSOLUTA E IRREVERSÍVEL - PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE DEMONSTRADA - REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA - ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO REGULADOR DA MATERIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. - A maioridade do filho extingue o dever de sustento pelos pais, devendo o beneficiário dos alimentos comprovar a partir de então, além da possibilidade do alimentante de suportar o encargo da pensão alimentícia, a sua real necessidade, subsistindo o pensionamento, se comprovado que o filho não tem condição de prover sua própria subsistência, como é o caso dos autos. - Ainda que a filha tenha atingido a maioridade, o fato de ser portadora de doença incapacitante absoluta e irreversível conforme perícia médica, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito de exoneração de alimentos e reduziu a verba alimentar, adequando-a ao trinômio: possibilidade do alimentante, necessidade da alimentanda e proporcionalidade da prestação alimentícia.” (TJ-MG, Apelação Cível no. 1.0000.21.028951-8/001, Relatora: Desa. Yeda Athias, 6a Câmara Cível, julgamento em 10/08/2021)

Desta forma, entendo ser imprescindível a realização de perícia judicial para comprovar se o mesmo é, de fato, incapacitado para o labor e, consequentemente, para prover o próprio sustento.

Portanto, faz-se necessária a manutenção do pagamento de alimentos provisionais para não comprometer o mínimo existencial do agravante até que aporte aos autos originários o laudo da perícia médica.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
determinar a manutenção dos alimentos provisionais devidos ao agravante até que aporte aos autos originários o laudo da perícia médica, ocasião em que o Magistrado a quo poderá reavaliar a questão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023